Tribunal: TJMT
Processo: 1012343-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012343-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NICOLINA DO NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 980.596.531-72 (APELADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por instituições financeiras contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, homologou a exibição de documentos contratuais, declarou satisfeita a obrigação e condenou os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de resistência administrativa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se é cabível a condenação em honorários advocatícios em procedimento de produção antecipada de provas; (ii) se a ausência de apresentação administrativa dos documentos configura pretensão resistida; (iii) se a posterior apresentação dos documentos em juízo afasta a sucumbência.

III. Razões de decidir
3. A produção antecipada de provas possui natureza instrumental, sendo a condenação em honorários condicionada à demonstração de efetiva pretensão resistida.
4. A apresentação dos documentos pelas instituições financeiras no curso do processo, sem impugnação da parte autora, evidencia a inexistência de resistência em juízo, afastando a imposição de honorários advocatícios.
5.
A ausência de atendimento ao pedido administrativo, por si só, não configura resistência apta a justificar a sucumbência, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justi
ça.
6. O princípio da causalidade impõe, todavia, a manutenção da condenação ao pagamento das custas processuais, haja vista que a conduta das requeridas ensejou o ajuizamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A condenação em honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas exige a demonstração de pretensão resistida em juízo. 2
. A apresentação dos documentos no curso do processo afasta a caracterização de resistência e, consequentemente, a condenação em honorários advocatícios
de

sucumbência. 3. A ausência de atendimento ao pedido administrativo não configura, isoladamente, pretensão resistida. 4. O princípio da causalidade autoriza a manutenção das custas processuais à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, 382, §2o, 487, I, 82 e 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 452610/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 08.05.2014; STJ, Tema 648.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1012343-31-2025

APELANTEE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A E ITAÚ INIBANCO S/A

APELADA:
NICOLINA DO NASCIMENTO ARAÚJO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Banco C6 Consignado S/A e Itaú Unibanco S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a vara Cível da Comarca de Cuiabá que homologou para que produza jurídicos e legais efeitos, a prova documental produzida nestes autos, consubstanciada nos contratos e extratos apresentados pelos Requeridos, com fundamento no artigo 382, § 2o, do Código de Processo Civil. Julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, declarando satisfeita a obrigação de exibir documentos. Considerando o princípio da causalidade e a resistência administrativa comprovada, condenou os Requeridos (BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.),
pro rata
, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte Autora, que fixados equitativamente em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, dada a baixa complexidade da causa e o valor irrisório atribuído à causa, devendo cada grupo econômico arcar com sua cota parte. Determinou que os documentos originais ou digitalizados permanecerão nos autos à disposição dos interessados pelo prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado, podendo a parte Autora extrair as cópias que entender necessárias para instruir eventual ação principal.

Nas razões recursais o Banco C6 Consignado S/A sustenta que
a parte autora/pelada ajuizou a presente produção antecipada de provas, com vistas a obter cópia de contratos firmados entre as partes, sobrevindo a sentença que homologou a prova apresentada pela Instituição Financeira.

Ressalta que a presente demanda fundamentou-se no art. 381, inciso III, do CPC, cuja redação dispõe: que A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Assevera que se trata de procedimento interpretado pela doutrina e pela jurisprudência como de jurisdição voluntária, em razão da inexistência de litígio entre as partes, por não haver mérito a ser julgado na demanda, limitado seu objeto à asseguração da prova, vedada sua análise.

Afirma que diante de processo de jurisdição voluntária, não há que se falar em sentença de procedência dos pedidos – resolução de mérito –, tampouco sucumbência, em razão de os interessados na futura instrução probatória valerem-se do procedimento em apreço apenas para assegurar a prova.

Alega que a
ssim, a sentença recorrida merece reforma, visto que trata-se de ação de produção antecipada de provas, mas houve condenação do Banco ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mesmo diante da

ausência de resistência do Apelante.

Assinala que os documentos pleiteados pela parte autora foram apresentados no prazo de resposta, sem oferecer qualquer resistência a sua apresentação, sendo que esta

não se opôs aos documentos apresentados, havendo, portanto, sua concordância tácita com a documentação juntada de forma que a obrigação já restou devidamente cumprida, não havendo que se falar em pretensão resistida, razão pela qual, as verbas sucumbenciais devem ser afastadas. Pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença recorrida, para que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais conforme

as razões aduzidas.

Quanto a
Apelante Itaú Unibanco S/A
, nas razões recursais
afirma o não cabimento da condenação em honorários na ação de produção antecipada de provas,
acrescentando que se trata de procedimento de
jurisdição voluntária, em razão da inexistência de litígio entre as partes, por não haver mérito a ser julgado na demanda, limitado seu objeto à asseguração da prova, vedada sua análise.

Ressalta que os documentos pleiteados pela parte autora foram apresentados no prazo de resposta, sem oferecer qualquer resistência a sua apresentação e que a Autora não se opôs aos documentos apresentados.

alega que a obrigação já restou devidamente cumprida, não havendo que se falar em pretensão resistida, razão pela qual, as verbas sucumbenciais devem ser afastadas. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença afastando a de honorários sucumbenciais.

Não há contrarrazões embora tenha a Apelada sido intimada para sua apresentação.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se que a Autora ajuizou a presente Ação de Produção Antecipada de Provas na qual, sustenta que
pleiteou, administrativamente às demandadas a apresentação de contratos firmados entre as partes que recusaram-se ao seu fornecimento de forma injustificada
, apresentando comprovação de recusa das Instituições Financeiras ao fornecimento dos contratos pleiteados e comprovantes das tentativas de solução administrativa frustradas conforme reclamações juntadas aos autos.

Constata-se que durante o tramite do processo as Instituições Financeiras apresentaram os contratos pretendidos pela Autora
, sendo que o Banco Pan S/A, apresentou a contestação

a Cédula de Crédito Bancário no 313008472-0, emitida em 07/03/2017. O Banco Itaú Consignado S/A apresentou os contratos no 552659637, 239338306 e 61347763. Quanto ao Banco Bradesco S/A e Banco Bradesco Financiamento S/A apresentaram a Cédula de Crédito Bancário no 407.454.908 (refinanciamento). Arguiram a satisfação da pretensão e a ausência de resistência, requerendo o afastamento da sucumbência e o Banco C6 Consignado S/A compareceu espontaneamente aos autos, suprindo a citação, e apresentou as Cédulas de Crédito Bancário no 010016562863 e no 010018426319, bem como comprovantes de transferência (TED).

As Apelantes defenderam a inexistência de pretensão resistida e
impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência.

A sentença recorrida homologou a prova documental apresentada, haja vista que não houve discordância da Recorrida,
porém, entendeu que em razão da ausência de fornecimento dos documentos pela via administrativa ocorreu pretensão resistida,
condenando os Bancos, solidariamente, ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nesse contexto, os Apelantes argumentam que referida condenação deve ser afastada, haja vista que no procedimento em questão por ser de jurisdição voluntária
não há falar em condenação em honorários de sucumbência.

Como se verifica as Instituições Financeiras deixaram de fornecer os documentos pretendidos pela Autora pela via administrativa, tendo a mesma ajuizado a presente demanda visando obter os documentos referentes a transações/contratos existentes entre as partes.

No curso do processo, entretanto, as instituições financeira apresentaram os contratos pleiteado, não havendo qualquer insurgência da Autora, valendo ressaltar o juízo declarou satisfeita a obrigação homologando, portanto os documentos apresentados.

Nesse contexto, entendo que assiste razão aos Apelantes de forma que se impõe o afastamento da condenação das instituições financeiras ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais.

Isso porque a jurisprudência consolidada do STJ orienta que, nas ações de exibição de documentos, a condenação em honorários somente se justifica quando demonstrada efetiva
pretensão

resistida
, isto é, quando há recusa injustificada do réu em apresentar os documentos, inclusive após a provocação judicial.

Dessa forma considerando que houve a apresentação dos documentos em questão, não há falar em condenação ao pagamento de honorários, conforme entendimento jurisprudencial predominante acerca da questão, inclusive, do STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRETENSÃO

RESISTIDA
. AUSÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consignado pelo acórdão recorrido
a ausência de
pretensão

resistida
do agravado, a ele não compete arcar com os ônus sucumbenciais, ante o princípio da causalidade.
Precedentes desta Corte. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 452610 MS 2013/0413231-7, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.05.2014).

Assim também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos de ação de produção antecipada de provas ajuizada por MARLON PINHEIRO NEVES, julgou procedente o pedido, homologou a prova produzida, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas quando ausente pretensão resistida; (ii) estabelecer se, mesmo sem resistência judicial, subsiste a responsabilidade da parte requerida pelo pagamento das custas processuais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários advocatícios em ações de exibição de documentos ou produção antecipada de provas exige demonstração de pretensão resistida, consistente em recusa injustificada na apresentação dos documentos.

A apresentação dos contratos pela instituição financeira no curso do processo evidencia a ausência de resistência judicial, afastando a imposição de honorários sucumbenciais.

O entendimento consolidado do STJ afasta a condenação em honorários quando inexistente oposição ao pedido, aplicando-se o princípio da causalidade.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda o dever de arcar com as despesas processuais.

A necessidade de judicialização para obtenção dos documentos revela que a conduta da instituição financeira ensejou o ajuizamento da ação, justificando a manutenção das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Tese de julgamento:

1. A condenação em honorários advocatícios em ações de exibição de documentos ou produção antecipada de provas exige a comprovação de pretensão resistida.

2. A apresentação espontânea dos documentos em juízo afasta a caracterização de resistência e, consequentemente, a condenação em honorários sucumbenciais.

3. O princípio da causalidade impõe o pagamento das custas processuais à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que não haja resistência em juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3o, 85, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 452610/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 08.05.2014; STJ, Tema 648; TJMT, ApCiv n. 1003031-65.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2025; TJMT, ApCiv n. 1115390-21.2025.8.11.0041, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 04.03.2026.(N.U 1046245-09.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
PRODUÇÃO

ANTECIPADA
DE
PROVAS
- PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas ações cautelares de exibição de documentos e
produção

antecipada
de
provas
, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese os autos.
2. De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade,
não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes.
3. Recurso desprovido. (N.U 1003031-65.2024.8.11.0041,
CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda

Câmara
de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)”.

APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO POR ESTIMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de produção antecipada de provas, determinando a exibição de documentos e condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir na produção antecipada de provas quando demonstrado prévio requerimento administrativo; (ii) saber se a apresentação dos documentos com a contestação configura ausência de pretensão resistida apta a afastar a condenação em honorários advocatícios; e (iii) saber se o valor da causa, em demanda sem conteúdo econômico imediato, deve ser reduzido por estimativa.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual resta configurado quando comprovada a existência de relação jurídica e o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável, aplicando-se, por analogia, a orientação firmada no REsp no 1.349.453/MS, mesmo sob a sistemática da produção antecipada de provas prevista no CPC/2015.

4. A apresentação dos documentos juntamente com a contestação evidencia a ausência de resistência à pretensão autoral, afastando a condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Em demandas de exibição de documentos ou produção antecipada de provas, desprovidas de conteúdo econômico imediato, o valor da causa deve ser fixado por estimativa razoável, sendo excessivo o montante inicialmente atribuído, impondo-se sua redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e reduzir o valor da causa para R$ 1.000,00.

Tese de julgamento: “1. A comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido configura o interesse de agir na produção antecipada de provas para exibição de documentos. 2.
A apresentação dos documentos com a contestação caracteriza ausência de pretensão resistida, afastando a condenação em honorários advocatícios.
3. O valor da causa em demandas sem conteúdo econômico imediato deve ser fixado por estimativa razoável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 381 e 292, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no REsp no 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.08.2020.

(N.U 1038769-37.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO FORMULADO NA VIA ADMINISTRATIVA AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO.PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença proferida em Ação de Exibição de Documentos, na qual o juízo de origem declarou satisfeita a obrigação com a juntada dos documentos requeridos, e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00. O apelante sustenta que a apresentação dos documentos se deu de forma espontânea com a contestação e que não houve prova de resistência à pretensão autoral, requerendo, por conseguinte, a reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento da verba honorária. O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve pretensão resistida por parte do requerido, apta a justificar a condenação em honorários advocatícios em Ação de Exibição de Documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça entende que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em Ação de Exibição de Documentos pressupõe a existência de pretensão resistida, sendo insuficiente, por si só, a ausência de resposta ao requerimento extrajudicial.

A juntada dos documentos pleiteados com a contestação configura ausência de resistência à pretensão, afastando a sucumbência da parte requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de resposta da instituição financeira ao pedido administrativo de exibição de documentos não configura pretensão resistida a autorizar a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios”. (N.U 1008683-29.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, publicado eno DJE 18/06/2025.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco C6

Consignado S/A
e
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Itaú Unibanco S/A,

para afastar a condenação das instituições Financeiras ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
ante a ausência de
pretensão

resistida
, mantendo-se, contudo, a responsabilidade da parte requerida pelo pagamento das custas processuais, em observância ao princípio da causalidade, haja vista terem dado causa ao ajuizamento da demanda.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026